Tribunal: TJBA
Processo: 8000439-79.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000439-79.2020.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:

APELADO: MARINA GONCALVES COSTA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que rejeitou preliminar de nulidade por ausência de citação da Caixa Econômica Federal e julgou procedentes os pedidos para reconhecer a quitação das parcelas de empréstimo consignado efetivamente descontadas da remuneração da servidora, bem como determinar o repasse dos valores retidos à instituição financeira, com fixação de multa diária, em razão da ausência de transferência das quantias descontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Caixa Econômica Federal configura litisconsorte necessário, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC; (ii) estabelecer se o Município responde objetivamente pela ausência de repasse dos valores descontados da remuneração da servidora; (iii) determinar se a obrigação de repasse submete-se ao regime constitucional de precatórios; (iv) verificar a adequação da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o litisconsórcio necessário porque a controvérsia limita-se à responsabilidade do Município pelo repasse dos valores descontados, sem discussão sobre a validade do contrato de mútuo ou imposição de condenação direta à instituição financeira, de modo que a eficácia da sentença independe da citação da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 114 do CPC.

Reconhece-se que, ao efetuar o desconto em folha, o ente público assume a condição de depositário dos valores retidos, devendo proceder ao repasse obrigatório à credora, conforme disciplina da Lei nº 10.820/2003, não podendo transferir ao servidor as consequências de sua omissão administrativa.

Aplica-se a responsabilidade civil objetiva do Município, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/1988, adotando-se a teoria do risco administrativo, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a omissão no repasse e os prejuízos suportados pela servidora, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 841.526/RS.

Rejeita-se a alegação de excludente fundada em dificuldades financeiras, estado de emergência ou mudança de gestão, pois a responsabilidade da pessoa jurídica é una e contínua, não se afastando por falhas administrativas internas.

Afasta-se a incidência do regime de precatórios, por se tratar de obrigação de fazer consistente no repasse de valores já descontados e indevidamente retidos, entendimento em consonância com a jurisprudência do STF no ARE 00000000000001560403/RN.

Mantém-se a multa diária fixada com fundamento no art. 537 do CPC, por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com limitação que impede enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há litisconsórcio necessário da instituição financeira em ação que discute exclusivamente a responsabilidade do ente público pelo repasse de valores descontados em folha. 2. O ente público responde objetivamente pela ausência de repasse de valores descontados da remuneração de servidor a título de empréstimo consignado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. 3. A obrigação de repasse de valores já retidos configura obrigação de fazer e não se submete ao regime constitucional de precatórios. 4. Falhas administrativas internas ou dificuldades financeiras não afastam a responsabilidade civil do ente público. 5. É legítima a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento da obrigação de repasse.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 114, 115, 537 e 85, § 11; Lei nº 10.820/2003, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STF, ARE 00000000000001560403/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 00012848320198140140, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000439-79.2020.8.05.0155
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE MACARANI
e apelado
MARINA GONÇALVES COSTA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

e o fazem pelas razões a seguir expendidas.